Tribunal: TJBA
Processo: 0512325-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0512325-68.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Iago Sena Rodrigues

Advogada: Dra. Natália Baptista de Oliveira (OAB/BA: 61.090)

Advogado: Dr. Gildo Lopes Porto Júnior (OAB/BA 21.351)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Leandro Marques Meira

Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/2006).

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INALBERGAMENTO. DILIGÊNCIA POLICIAL PRECEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEVARAM À SUSPEITA DA PRÁTICA DELITIVA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. VALORADA A QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINU
IÇ
ÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006
. INSUBSISTÊNCIA
.
AFASTAMENTO DO REDUTOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO JUIZ
A QUO
. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CONSIDERADA A QUANTIDADE DA DROGA SOB PENA DE
BIS IN IDEM
.
PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I -

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Iago Sena Rodrigues, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33,

caput
, da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória,

in verbis
: “[...] que no dia 11 de janeiro de 2019, Investigadores da Polícia Civil lotados na 2ª Delegacia de Homicídios/Central, realizavam diligências no bairro de São Marcos, com o fim de apurar o homicídio de Danilo Ferreira dos Santos, na data de 05/01/2019, quando souberam que o ora denunciado integrava facção criminosa rival àquela da qual a vítima fazia parte, pelo que se dirigiram até o seu imóvel, na Rua São Domingos, nº 217. De acordo com os depoimentos colhidos às fls.03/04 e 07/10, chegando ao local, os policiais foram recebidos pelo genitor do denunciado, e a despeito da informação dada por este, de que seu filho já não mais residia no imóvel, foi ouvido o barulho de telhas se quebrando, ao que foi vista uma sacola sendo arremessada do interior de um outro imóvel situado ao fundo da casa do genitor do denunciado, onde este foi encontrado. A sacola foi apreendida, - uma mochila rosa, com inscrição HELLO KITTY -, e no seu interior foram encontrados: 25 (vinte e cinco) trouxinhas de maconha; 01 (um) pedaço de maconha prensada; 01 (um) frasco pequeno contendo maconha; um saco plástico contendo crack; um saco plástico contendo cocaína sob a forma de pó, consoante auto de exibição e apreensão de fl. 06. Ao ser ouvido pela autoridade policial, o denunciado admitiu ter jogado a sacola infantil com as drogas, pela janela do banheiro, para a parte externa da casa, [...] para se livrar de possível flagrante, aduzindo que as drogas estavam guardadas há dois dias na sua casa, tendo sido deixadas lá pelo traficante conhecido como CARCUNHA, para quem vendia o ilícito material, ficando com cerca de dois mil e quinhentos Reais. Por fim, negou participação na morte de Danilo e disse integrar a facção criminosa BDM Bonde do Maluco , fls.11 e 12. O material apreendido foi submetido à perícia, e de acordo com o Laudo de Constatação 2019 00 LC 001600-01 de fl.23, tratava-se da massa bruta total de 595,99g (quinhentos e noventa e cinco gramas e noventa e nove centigramas) de maconha, distribuídos em 26 (vinte e seis) porções, sendo uma maior embalada em fita adesiva, uma porção acondicionada em um vasilhame de vidro e o restante acondicionado em sacos plásticos; 22,54g (vinte e dois gramas e cinquenta e quatro centigramas) de cocaína, sob a forma de pó, acondicionado em um saco plástico incolor e 16,61g (dezesseis gramas e sessenta e um centigramas) de cocaína, sob a forma de pedras, distribuídas em 15 (quinze) porções, substâncias insertas na Portaria 344, de 12 de maio de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde, e de uso proscrito no país. À luz das variáveis dispostas no §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, e tendo em vista a forma de disposição, quantidade, diversidade, tentativa de dispensa das drogas e admissão da prática do tráfico pelo próprio denunciado, tem-se que as drogas apreendidas, as quais o denunciado guardava sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se destinavam à mercancia”.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 56628745), suscitando, em suas razões (Id. 59916799), preliminarmente, a ilicitude da prova por violação de domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses legais e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas, com supedâneo no princípio do

in dubio pro reo,
subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, aplicando a pena base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando ser primário, ter bons antecedentes e não restar comprovada sua dedicação a atividades ou a sua integração em organização criminosa, com a adequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.

IV - Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas que embasaram a condenação, sob a alegativa de que foram obtidas por meios ilícitos (violação de domicílio).
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator: Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

V - Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

VI - No caso, consoante explicitado no édito condenatório e extraído dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, “a diligência policial culminou com a entrada na residência do Acusado após os agentes públicos terem ouvido barulho de telhas se quebrando e o arremesso de uma sacola, no fundo do imóvel, na qual posteriormente constatou-se que haviam drogas, tudo isto após o genitor do Réu ter informado que o mesmo não se encontrava em casa, em clara contradição ao que estava se passando no momento”. Esse quadro fático efetivamente evidencia que havia fundadas razões que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante, confirmada com o ingresso no local.

VII - Desse modo, restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão de uma mochila rosa, com inscrição HELLO KITTY -, e no seu interior foram encontrados: 25 (vinte e cinco) trouxinhas de maconha; 01 (um) pedaço de maconha prensada; 01 (um) frasco pequeno contendo maconha; um saco plástico contendo crack; um saco plástico contendo cocaína sob a forma de pó (estado de flagrância), não se vislumbrando ilegalidade na atuação dos agentes policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.
Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar.

VIII - No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o Auto de Exibição e Apreensão (Id 56625748 p.6), os Laudos Periciais (Id 56625748 p.24 e Id. 56628726) e os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação PC Sheila Rosa dos Santos (lifesyze- ID 56628724) e IPC Clodoaldo dos Santos Neri (lifesyze- ID 56628724), tendo o Ministério Público desistido da oitiva da testemunha IPC Janete Bonfim de Matos Damasceno, não havendo objeção da defesa, que não apresentou rol de testemunhas.
Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.
Não se vislumbra dos relatos dos agentes policiais qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado.

IX - De outro lado, a versão sustentada judicialmente pelo Acusado restou isolada, não encontrando qualquer ressonância nos elementos probatórios carreados ao feito, tendo alterado em Juízo as informações prestadas na fase inquisitorial.

X - Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas.
Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação.

XI - Passa-se, a seguir, à apreciação da dosimetria das penas, não devendo ser acolhido o pleito defensivo de reforma para a aplicação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, nem tampouco adequação do regime inicial de cumprimento para o aberto ou substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
Na primeira fase, considerando que “
A quantidade de droga

apreendida é relevante, considerando a apreensão de um total de mais de mais de

600g de material ilícito
(595,99g de maconha; 22,54g de cocaína (pó) e 16,61g de crack,) além de ser de

tipos diversos
, devendo ser destacada a alta nocividade que tais entorpecentes causam ao organismo humano, em especial o crack, dado o seu poder de ocasionar extrema dependência e, por sua vez, ser fator determinante para o fomento do tráfico” o Magistrado a quo, com acerto, fixou a basilar em

05 (cinco) anos e 6 meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

XII - Na segunda fase, observando o quanto disposto na Súmula 545 do STJ, que aduz: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”,
destacando que
,
reconhecida a atenuante, a pena intermediaria foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, observando o teor da Súmula n. 231 do STJ, que impede a fixação da pena aquém do mínimo legal.

XIII - Na terceira fase, no entanto, restou comprovada a dedicação do Apelante às atividades criminosas ligadas à narcotraficância, além de integrar organização criminosa
conhecida nesta capital como BDM, o que justifica o afastamento da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33 § 4º da Lei de Drogas.

XIV - De outra banda, não se mostra possível considerar, na terceira fase “a quantidade de substância psicotrópica/entorpecente apreendida em poder do Réu”, porquanto já valorada na primeira, uma vez que, na esteira da jurisprudência dominante sobre a matéria, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas devem ser levadas em consideração apenas em uma das etapas da dosimetria, sob pena de indevido
bis in idem
, cabendo ao Julgador decidir em que momento as utilizará, no caso, na primeira fase. Deste modo, mantém-se os demais termos da sentença.

XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela rejeição das preliminares, e no mérito, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo. (Id. 64723793).

XVI – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0512325-68.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Iago Sena Rodrigues, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.